Tribunal: STF
Processo: HC 248983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Gustavo Magalhaes Mesquita, advogado, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.209/CE, Relator o Ministro Og Fernandes, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 3.10.2024, pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Processo n. 0200381-47.2021.8.06.0001), às penas de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente.



    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 0635929-66.2024.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, a Desembargadora Lira Ramos de Oliveira indeferiu a medida liminar requerida, em 21.10.2024, e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.



    4. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 955.209/CE no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.10.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, conforme se depreende da sentença, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que não teria havido fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade (fls. 7-13, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente foi condenado apenas por participação em organização criminosa, sem indicação de violência ou grave ameaça e sem apreensão de armas ou drogas com ele” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Paciente seria supostamente classificado como ‘mula’ ou ‘correria’ do tráfico” (fl. 20, e-doc. 1) e argumenta que, “por uma questão de proporcionalidade e tratamento materialmente igualitário (tratar desigualmente os desiguais), não é justo que o Paciente tenha que passar pelas mesmas medidas extremas durante o mesmo tempo que as pessoas apontadas como líderes da organização” (fl. 22, e-doc. 1).



 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “01 – A concessão de medida liminar, ainda que de ofício, com a ordem para determinar a liberdade provisória do Paciente David Patrick Gomes Braga (CPF nº 603.250.403-46) com aplicação de medidas diversas cumuladas (incisos do art. 319 do Código de Processo Penal) nos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, considerando todo o exposto no presente Writ; 



    02 – A solicitação de informações ao Juízo de Origem, dentro do prazo legal e regimental;



    03 – Defira o prazo legal para que o Ministério Público Federal apresente parecer nos autos, conforme previsto no regimento interno do STF; 



    04 – Ao final, no mérito, o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, para reformar o acórdão, ainda que de ofício, confirmando a liminar requerida acima, concedendo a ordem para reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao Paciente com aplicação de medidas diversas cumuladas (incisos do art. 319 do CPP) nos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, considerando que a decisão negativa do direito mencionado foi genérica, violando o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, art. 387, § 1º do CPP e art. 489, § 1º, incisos II e III do CPC, além da proporcionalidade e suficiência das medidas cautelares diversas, na forma do arts. 282 e 319 do CPP, pois o Paciente está preso há mais de dois anos, já deveriam ter revisto sua situação 09 vezes (art. 316, parágrafo único do CPP), metade da ação penal trancada, menos de 08 anos de pena na sentença, recebida apelação criminal sem recurso da acusação (vedação da reformatio in pejus), e não ser apontado como líder e nem condenado por crime violento ou com grave ameaça, sem participação relevante, ainda sendo qualificado como ‘mula/correria’, sem apreensão de armas ou drogas com ele, tudo de acordo com a jurisprudência do STF e STJ” (fls. 29-30).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.209/CE, Relator o Ministro Og Fernandes, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0635929-66.2024.8.06.0000, pela Desembargadora Lira Ramos de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Ceará.



    Consta do processo que, em 5.11.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou o Habeas Corpus n. 0635929-66.2024.8.06.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13). SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. MÉRITO: TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 63 DO TJCE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INAPROPRIADAS. PRECEDENTES STJ E TJCE. DISPOSITIVO: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 



    1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Gustavo Magalhães Mesquita, em favor de David Patrick Gomes Braga, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organização Criminosa que condenou o paciente pela prática do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e negou o direito do réu de recorrer em liberdade. 



    2. A parte impetrante, por sua vez, pleiteia a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando: 1) ausência de fundamentação idônea para negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão foi genérica e o réu não foi apontado com função de liderança na orcrim, não havendo elementos concretos de violência ou grave ameaça e 2) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Da tese de ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar do paciente: In casu, depreende-se que o magistrado fundamentou a negativa do paciente de recorrer em liberdade por permaneceremos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, haja vista a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública diante da periculosidade do paciente, eis que este supostamente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo a decisão destacado a existência de imagens do réu com alusão à facção e trecho do depoimento da autoridade policial que indicou que réu atuaria como ‘correria’, recebendo ordens referentes a armazenamento e entrega de drogas de outro membro da orcrim, o que evidencia a gravidade concreta da conduta delitiva e a justifica a manutenção da segregação cautelar para desestruturar a aludida organização criminosa. 



    3.1 Ademais, o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado (ação penal nº 0050737-38.2021.8.06.0160) por tráfico de drogas, conforme Consulta de Antecedentes Criminais Unificada. Desse modo, o histórico criminal do paciente revela a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva prejudicialidade à sociedade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir, atraindo, o entendimento firmado na súmula 63 do TJCE. 



    3.2 Com efeito, Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que ‘...A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta’. (STJ - AgRg no HC n. 785.515/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 



    3.3 Assim, ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal, tendo o magistrado impetrado fundamentado sua decisão de acordo com as exigências previstas no artigo 93, IX, da CF e nos artigos 282, § 6º, e 315 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, além de demonstrarem as circunstâncias apontadas a adequação da medida extrema, sendo temerária a liberdade pretendida. 



    4. Do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas: restando evidenciada a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como decorrência lógica, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), eis que, além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para sobrestar o comportamento ilícito do acusado. Precedentes do STJ e TJCE. 



    5. Ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da PGJ” (fls. 1-3, e-doc. 18).



    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça do Ceará.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora